Tribunal: TJPA
Processo: 0047672-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047672-85.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.
TAXA DE URBANIZAÇÃO
E TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL AFASTANDO A TAXA DE URBANIZAÇÃO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DA COBRANÇA (ART. 145, INCISO II, DA CF E ARTS. 77 E 79 DO CTN). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS MOLDES DO ART. 85 DO CPC.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Ente Municipal propôs ação de execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários de Taxa de Urbanização e de Taxa de Resíduos Sólidos, relacionados a imóvel de propriedade do Estado do Pará.

2. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes, declarando a inexigibilidade da Taxa de Urbanização, tendo se insurgido o Município de Belém, por meio da presente apelação, defendendo a constitucionalidade do tributo.

3. A Taxa de Urbanização cobrada pelo Município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, ante a impossibilidade de mensurar, de forma individualizada, os serviços de “arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas”. (art. 145, inciso II, da CF c/c arts. 77 e 79 do CTN).

4. Acerto do Magistrado de origem, que considerou inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização. Precedentes TJPA.

5. Quanto a incidência do princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais, é certo que o Município deu causa a ação de embargos à execução ao ajuizar ação executiva fiscal fundada em crédito tributário ilegal. Logo, ao realizar cobrança indevida de valores, sucumbiu no capítulo referente a taxa de urbanização, devendo arcar com os honorários conforme definido em sentença (art. 85 do CPC).

6. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (
processo nº
0850331-24.2021.8.14.0301
) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o ESTADO DO PARÁ, diante de sentença
proferida pelo Juízo de Direito
da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo apelado em face do apelante.

O Ente Municipal propôs ação de execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários de Taxa de Urbanização e de Taxa de Resíduos Sólidos, relacionados a imóvel de propriedade do Estado do Pará, que, por sua vez, opôs os embargos à execução originários, tendo sido proferida sentença
com a seguinte conclusão (Id.
16388629
):

Desse modo, por todo acima exposto, julgo parcialmente procedentes os embargos nos termos da fundamentação, diante da inconstitucionalidade da cobrança de taxa de urbanização e a constitucionalidade da taxa de resíduo sólidos, considerando a fruição compulsória dos serviços, tudo nos termos do art. 487, I do NCPC.

Condeno o embargado em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I do NCPC, da mesma forma procedendo com o embargante.

Isentas as fazendas de custas.

Irresignado, o Município de Belém opôs embargos de declaração (Id. 16388628), alegando, em síntese, omissão quanto a especificidade da declaração de inconstitucionalidade; erro in procedendo em relação a produção de provas; contradição ao reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Urbanização, ao mesmo tempo em que se reconheceu a legalidade da Taxa de Resíduos Sólidos; e equívoco na fixação dos ônus da sucumbência.

Recebida as contrarrazões de embargos de declaração no Id. 16388629, foi proferida a sentença de embargos com a seguinte conclusão (Id. 16388629):

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022, I (...) do NCPC, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conferindo-lhes efeitos MODIFICATIVOS para, considerando a eliminação da condenação,
modificar a decisão embargada nos seguintes termos:

1. Condenar o embargado em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da taxa de urbanização, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.

2. Condenar o embargante em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da taxa de resíduos sólidos, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.

Cumpra-se a decisão nos demais aspectos.

Em seguida, o Ente Municipal interpôs o presente recurso de apelação (Id. 16388630), requerendo, em síntese, a reforma da sentença para reconhecer a legalidade e constitucionalidade da cobrança atinente a taxa de urbanização e, que seja afastada a sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões de apelo no Id. 16388631.

Encaminhados os autos à esta instância recursal, coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que anulou os créditos tributários decorrentes da Taxa de Urbanização, em decorrência da inconstitucionalidade do tributo, bem como, a fixação da sucumbência a luz do princípio da causalidade.

A cobrança realizada pela municipalidade decorre da previsão contida nos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 7.677/93, que dispõe:

Art. 1º A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos.

Parágrafo Único - A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas.

Art. 3º Os serviços urbanos a que se refere o artigo anterior consideram-se utilizados pelo contribuinte:

I - efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título;

II - potencialmente, quando, sendo de utilização compulsório, sejam postos à sua disposição mediante atividades administrativas em efetivo funcionamento.

Constata-se, portanto, que o fato gerador da taxação prevista na legislação municipal carece de divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, já que não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados.

Assim, revela-se a impossibilidade de exigência do tributo, ante o não atendimento dos requisitos de divisibilidade e especificidade previstos no art. 145, II da CF/88 e 77 do CTN:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

(...)

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Diante desta ilegalidade e inconstitucionalidade, o Juízo de origem agiu acertadamente ao considerar inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização, entendimento que está em conformidade com a Jurisprudência consolidada neste E. Tribunal, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO E TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. ART. 145, II, DA CF. ARTS. 77 E 79 DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. NOVO TRIBUTO. LEI MUNICIPAL Nº. 8.623/07. INEXIGIBILIDADE QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2007. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, III, DA CF. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008933-14.2013.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)

(TJ/PA. Apelação Cível nº 0059898-59.2014.8.14.0301. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16.08.2021. Publicado em 10.09.2021)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO JURÍDICO. COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055352-49.2000.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/03/2020)

Destarte, ante a impossibilidade de cobrança da taxa de urbanização, pelo não preenchimento dos requisitos legais de divisibilidade e especificidade, impõe-se a manutenção da sentença recorrida quanto ao ponto.

Por fim, no que diz respeito
a incidência do princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais, é certo que o Município deu causa a ação de embargos à execução ao ajuizar ação executiva fiscal fundada em crédito tributário ilegal. Logo, ao realizar cobrança indevida de valores, sucumbiu no capítulo referente a taxa de urbanização, devendo arcar com os honorários conforme definido em sentença
.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo a sentença de embargos à execução, que afastou a cobrança da taxa de urbanização por manifesta inconstitucionalidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024